Tribunal: TJPA
Processo: 0808065-57.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808065-57.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: RAYMUNDA SANTOS DA SILVA

AGRAVADO: RAIMUNDA SILVA DA SILVA

RELATOR(A):
Juiza Convocada MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA AGRAVANTE PARA SANAR O VÍCIO. APLICAÇÃO DO NOVEL INC. I § 2º DO ART. 76 DO CPC. PARTE ANALFABETA OU ANALFABETA FUNCIONAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DA EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL.

PROCURAÇÃO CONFERIDA POR INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADA A ROGO E SUBSCRITA POR DUAS TESTEMUNHAS. EXIGÊNCIA NÃO ATENDIDA NA ESPÉCIE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO MÉRITO E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INEXISTÊNCIA. LIMITAÇÃO À PRIMAZIA DO MÉRITO PELO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA PROCESSUAL. ART. 5º DO CPC.
DECISUM
RESULTANTE DA PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. PROTEÇÃO DA AUTONOMIA DA VONTADE. LEALDADE PROCESSUAL. ARGUMENTAÇÕES DO RECORRENTE QUE NÃO ALTERAM A SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA
.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0808065-57.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:
RAYMUNDA SANTOS DA SILVA (ADV. FABRÍCIO QUARESMA DE SOUSA
–
OAB/PA 23.237)

AGRAVADA:
RAIMUNDA SILVA DA SILVA
(ADVS.
SOTER OLIVEIRA SARQUIS
–
OAB/PA 1.428
E
MOACIR SOARES DE AZEVEDO
–
OAB/PA 5.951)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT – JUÍZA CONVOCADA

RELATÓRIO

RAYMUNDA SANTOS DA SILVA
interpôs
AGRAVO INTERNO

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior (PJe Id. Num. 1.215.245), que
NÃO CONHECEU
do AGRAVO DE INSTRUMENTO, na forma do art. 932, III do Código de Processo Civil, por vício de representação, eis que apresentou procuração assinada a rogo, não acompanhada da assinatura de duas testemunhas.

A agravante manejou o recurso principal nos autos da AÇÃO DE INVENTÁRIO N.º 0018897-66.2011.8.14.0301, face à decisão que declinou competência para tramitação do feito para uma das varas da Comarca de Ananindeua-PA.

Em suas razões, a recorrente alega que a decisão combatida:

(I)
Violou o

PRINCÍPIO DA PRIMASIA DA DECISÃO DE MÉRITO, materializado pelo legislador no novo CPC
–
segundo o qual, existindo qualquer condição de que seja analisado o mérito da peça apresentada, deverá o julgador o fazer
–
, na medida que o juízo
ad quem
atentou mais para pequena questão meramente formal, perfeitamente sanável, e, com isso, deixou de julgar o principal pedido, ou seja, o mérito do recurso não foi apreciado;

(II)
Atentou contra o PRINCÍPIO DA
INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO eis que a existência de pequenos vícios no instrumento outorgador da capacidade postulatória no feito, não pode ter o condão de afastar a análise meritória do recurso, máxime no caso em apreço no qual a vontade da parte recorrente resta comprovada por meio de sua assinatura na procuração, que inclusive, recebeu reconhecimento em cartório, sendo as assinaturas das testemunhas, mera formalidade que pode perfeitamente ser sanada, sem que haja qualquer prejuízo às partes do processo.

Ao final, pugna que seja exercido
juízo retratação para considerar a admissibilidade do Agravo de Instrumento, uma vez que a procuração juntada aos autos não está inquinada de vício insanável, podendo a qualquer momento ser perfeitamente sanado sem qualquer prejuízo ou transtorno às partes.

Caso não haja juízo de retratação, requer que o presente feito seja apresentado em mesa, e em julgamento de seu mérito seja provido para reconhecer o conhecimento do agravo de instrumento, e determinado seu regular prosseguimento.

Sem contrarrazões (PJe Id. nº 1.567.864).

Mantenho a decisão recorrida, razão pela qual apresento o feito em mesa para julgamento por este Órgão Colegiado, na forma do art. 1.021, § 2º, do CPC.

É o relato do essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT (JUÍZA CONVOCADA)

Relatora

VOTO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA AGRAVANTE PARA SANAR O VÍCIO. APLICAÇÃO DO NOVEL INC. I § 2º DO ART. 76 DO CPC. PARTE ANALFABETA OU ANALFABETA FUNCIONAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DA EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL.

PROCURAÇÃO CONFERIDA POR INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADA A ROGO E SUBSCRITA POR DUAS TESTEMUNHAS. EXIGÊNCIA NÃO ATENDIDA NA ESPÉCIE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO MÉRITO E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INEXISTÊNCIA. LIMITAÇÃO À PRIMAZIA DO MÉRITO PELO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA PROCESSUAL. ART. 5º DO CPC.
DECISUM
RESULTANTE DA PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. PROTEÇÃO DA AUTONOMIA DA VONTADE. LEALDADE PROCESSUAL. ARGUMENTAÇÕES DO RECORRENTE QUE NÃO ALTERAM A SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA
.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência, não tendo a Agravante apresentado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não conhecimento do Agravo de Instrumento.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, trago ao conhecimento de Vossas Excelências o dispositivo da decisão agravada:

“Pois bem,
determinei a intimação para que a Agravante saneasse o vício de representação apontado
, nos termos do art. 76, §2º, I do CPC, sob pena de não conhecimento do Recurso:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

(...)

§2º
Descumprida a determinação em fase recursal
perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior,
o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

Pois bem, verifica-se que o Agravante juntou aos autos procuração outorgando poderes ao advogado que assina o presente Recurso assinada a rogo por Rosana de Fátima Santos da Silva.

Com relação a assinatura à rogo, determina o Código Civil, especificamente o art. 595:

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Dessa maneira, a assinatura à rogo deve ser subscrita por duas testemunhas, o que não foi cumprido no presente caso.

(...)

Dessa maneira, sendo a outorgante pessoa analfabeta, para que a procuração assinada a rogo tenha validade, deve ser subscrita por duas testemunhas.

Diante disso, conforme se depreende dos autos, em que pese a Agravante tenha sido intimada, não houve a regularização da representação.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 932, III e parágrafo único do CPC, por ser o recurso inadmissível.”
– Destaquei.

Da leitura do excerto acima, fica evidente o fundamento que embasou a negativa de seguimento: por mandamento legal inovador do CPC/2015 (§2º do art. 76), n
ão se pode conhecer do recurso interposto pela parte agravante que foi intimada para regularizar a sua representação processual e, que ainda assim, deixou de atender tal determinação.

Conforme já esclarecido na Decisão Monocrática, t
ratando-se de pessoa semianalfabeta ou analfabeta funcional, não é requisito para demandar em Juízo a procuração outorgada por instrumento público, posto que a legislação civil não a exige.

Ademais, a pessoa analfabeta é considerada capaz para a prática dos atos da vida civil.

Todavia, a
exigência contida no art. 595 do Código Civil, que trata do contrato de prestação de serviço, deve ser observada, e consiste apenas em que o instrumento seja assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas. Assim, o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado por pessoa analfabeta ou analfabeta funcional é plenamente válido mediante procuração particular,
ex vi
do disposto no art. 105 do CPC, desde que assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas.

Ocorre que, no caso, a exigência da subscrição por duas testemunhas não foi atendida.

Outrossim, importante salientar acerca da capacidade das pessoas analfabetas, que para a prática de determinadas condutas, é imprescindível a observância de certas formalidades para a configuração de sua validade, o que não pode ser encarado como excesso de formalismo, e sim, como proteção da autonomia da vontade.

Não por outro motivo, tal o grau de seriedade da questão ora posta, que o gênero
“representação processual”
é matéria de ordem pública e, portanto, pode e deve ser analisada em qualquer grau de jurisdição.

Quanto às alegações recursais de ofensa à norma-princípio da PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO e do princípio dela derivado da INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, procedo à seguintes digressões.

Vivemos sob um modelo processual cooperativo no direito processual civil brasileiro, modelo esse, aprofundado com a promulgação do novel códice processualista. Tal modelo cooperativo de processo, de fato, é o “
palco
” adequado para a aplicabilidade do princípio da primazia da resolução de mérito.

Porém, é palco também para o princípio da boa-fé processual, ele próprio, como fundamento e
LIMITE
para a norma da primazia do julgamento de mérito.

Segundo o art. 5º, do CPC,
“aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”
, texto que consubstancia o princípio da boa-fé processual, albergado nitidamente na nossa ordem jurídica pátria (estando inclusive implícito no texto constitucional), impondo, em essência, que a conduta de todos os participantes do processo seja coerente, homogênea e não contraditória, de modo a se exigir um conteúdo mais ético, que evite a frustração de expectativas legítimas dentro da relação processual.

É um conceito naturalmente entrelaçado ao de
“lealdade processual”
.

Ora, em metáfora, o processo é um jogo, no qual as partes podem utilizar todos os meios legítimos para defender seus interesses, mas, como em qualquer jogo, devem obedecer às regras previamente estabelecidas, que funcionam, em última análise, como limites à participação processual, sem que haja, enfim, qualquer tipo de “trapaça” ou expediente malicioso.

Assim, conquanto seja considerado como um dos fundamentos basilares para a primazia do julgamento de mérito, a boa-fé processual também poderá funcionar, simultaneamente, como uma limitação a essa mesma primazia, quando se estiver diante, por exemplo, de comportamentos contraditórios e desleais (proibição do
venire contra factum proprium
)
[1]
.

Por conseguinte, tenho que o princípio da boa-fé processual deve prevalecer como LIMITE ao princípio da primazia do julgamento do mérito no presente caso, no qual, ressalto:

(I)
FOI OPORTUNIZADO À RECORRENTE O SANEAMENTO DO VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, em obediência ao art. 76 do CPC (sendo a
mens legis
desse artigo exatamente o favorecimento dos princípios ora debatidos, da primazia do mérito, da instrumentalidade das formas e da econonia processual), e;

(II)
a INOBSERVÂNCIA RETICENTE das formalidades relativas à outorga de poderes por pessoa analfabeta é passível de ser interpretada como indicativa ou sugestiva de quebra da boa-fé processual.

Em situações dessa natureza, nas quais restar evidente a contraditoriedade no comportamento praticado pela parte interessada, deve-se inadmitir a sua postulação, sem o avanço no julgamento de mérito.

Em apoio à Decisão Monocrática desafiada, confirmando a não violação do princípio da primazia do mérito, colaciono a seguinte jurisprudência, inclusive, desta Egrégia Corte:

AGRAVO REGIMENTAL.
O PRINCIPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO NÃO TEM O CONDÃO DE TORNAR INEFICAZES AS NORMAS PROCESSUAIS.
CLARA A INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO NÃO MERECE SER CONHECIDO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A alegação apresentada pela agravante de que deve se privilegiar o princípio da primazia do mérito não merece prosperar, porque não se trata de uma norma que supere todas as determinações do ordenamento jurídico. As normas processuais devem ser respeitadas, sob pena de se instalar uma verdadeira anarquia processual e o processo intempestivo não merece ser conhecido. (TJ-PA - AC: 00190350520168140006 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 17/05/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 22/05/2018)
– Destaquei.

E, na mesma lógica procedimental adotada pelo relator anterior, de oportunizar o saneamento do vício antes de declarar inadmissível o recurso, exatamente em prestígio do princípio da primazia do mérito, cito julgado do c. STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FERIADO LOCAL E PONTO FACULTATIVO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. INTIMAÇÃO DO RECORRENTE. INAPLICABILIDADE. REGRA ESPECIAL. COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ART. 1.006, § 3º, DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA. 1. Na sistemática do CPC/73, era possível a demonstração da tempestividade em virtude de feriado local ou suspensão do expediente, nos termos do entendimento do STF (RE 626.358 AgR, Rel. Ministro Cezar Peluso, Plenário) e do STJ (AgRg no AREsp 137.141/SE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial). 2.
No contexto do CPC/15, em face da mudança de paradigmas decorrente dessa nova lei, o princípio da primazia do mérito impõe ao julgador, antes de considerar inadmissível o recurso, a intimação do recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível - art. 932, parágrafo único.
3. Por sua vez, o art. 1.003, § 6º, do CPC/15 impõe ao recorrente o ônus de comprovar a ocorrência de feriado local ou de suspensão do expediente no ato de interposição do recurso.
4. Não obstante o princípio da primazia do mérito, o próprio Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu expressa obrigatoriedade de comprovação de feriado local ou suspensão do expediente, regra específica que prevalece sobre a regra geral (lex specialis derrogat lex generalis).

5. Não comprovada a existência de feriado local ou suspensão do expediente no ato da interposição do recurso, nos termos do § 6º do art. 1.003 do CPC/15, deve o relator considerar inadmissível o recurso, independente de intimação, não se aplicando o art. 932, parágrafo único.
6. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp 991.944/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 20/4/2017, DJe 5/5/2017) - Destaquei.

Destarte, face a todo o expendido,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática agravada de Id.
Num. 1.215.245
.

Inaplicável ao caso a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015, posto que não vislumbro a ocorrência de manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Neste sentido: STJ - AgInt no REsp 1748463 / CE, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 21/09/2018.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Juíza Convocada
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

[1]

LINS, Artur Orlando de Albuquerque da Costa. A primazia do julgamento de mérito no processo civil brasileiro: fundamentos, concretização e limites dogmáticos. – Recife: O Autor, 2018, p. 95.

Belém, 15/03/2022